Tribunal: TJES
Processo: 5005607-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005607-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. H. B. L. e outros

AGRAVADO: ATILIO BARBOSA LOURENCO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EMPREGO FORMAL DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por M.H.B.L., representado por sua genitora, contra decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso com pedido de guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios em 20% do salário mínimo. A decisão recorrida fundamentou-se na alegada ausência de elementos suficientes para aferição da capacidade econômica do alimentante. A parte agravante sustenta que o genitor é servidor público com renda líquida superior a R$ 11.500,00, sendo inadequado o arbitramento com base no salário mínimo, e pleiteia a majoração da pensão para 35% dos rendimentos líquidos do alimentante, com desconto em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de vínculo empregatício formal e da comprovação da renda líquida do alimentante, é legítima a fixação de alimentos provisórios com base no salário mínimo ou se deve prevalecer o critério de percentual sobre os rendimentos líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade da criança de quatro anos é presumida, nos termos do poder familiar e conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

A jurisprudência majoritária e a doutrina preconizam que a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Quando há vínculo empregatício formal e renda comprovada, como no caso do agravado (servidor da UFES com rendimento líquido superior a R$ 11.500,00), a pensão alimentícia deve incidir sobre os rendimentos líquidos, e não sobre o salário mínimo, salvo em situações excepcionais.

A genitora aufere salário líquido inferior (R$ 3.250,00), devendo-se observar a proporcionalidade entre as capacidades econômicas dos genitores, nos termos do art. 22 do ECA.

As despesas mensais ordinárias da menor giram em torno de R$ 3.350,00, e o alimentante já arca com plano de saúde e recebe auxílio-creche, fatores que devem ser considerados na fixação dos alimentos.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que alimentos devem incidir sobre rendimentos líquidos em caso de emprego formal, visando alcançar a real capacidade econômica do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, incidindo sobre os rendimentos líquidos do alimentante quando comprovado vínculo empregatício formal.

A fixação com base no salário mínimo somente se justifica na ausência de comprovação de renda ou de vínculo formal de trabalho.

A obrigação alimentar deve ser partilhada de forma proporcional entre os genitores, de acordo com suas respectivas capacidades econômicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
M
.
H.B.L.
,
devidamente representado neste ato por sua genitora, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Guarapari (id 13175167) que, nos autos da ação de
divórcio litigioso
c/c
guarda e alimentos
ajuizada em face de seu genitor,
Atilio Barbosa Lourenço
, deferiu parcialmente o pedido autoral, fixando os alimentos provisórios em 20% do salário mínimo sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para aferir a real capacidade econômica do alimentante.

Em suas razões recursais a agravante sustenta em síntese que: a) a decisão atacada ignora provas documentais que comprovam que o agravado aufere rendimento líquido superior a R$ 11.500,00; b) a fixação de alimentos baseada no salário-mínimo é inadequada diante da existência de comprovação da renda do alimentante; c) o valor fixado é irrisório, insuficiente para suprir as necessidades básicas da menor, notadamente considerando que apenas a mensalidade escolar já ultrapassa R$ 1.100,00.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, passo a análise do mérito recursal.

Verifico que a insurgência trazida à esta Instância recursal
delimita-se ao pedido de reforma da decisão recorrida para majorar o valor dos alimentos para 35% dos rendimentos líquidos do agravado
, descontados em folha de pagamento.

Decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º, da CF/88) e do exercício do poder familiar (art. 1.630, da CC/02), os alimentos devidos aos filhos encontram respaldo no art. 1.694, do vigente Digesto Civilista.

Tenho por certo que a necessidade de alimentos provisórios pela agravante, criança com 4 anos de idade (id externo 64246641), é presumida, tendo por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar (STJ, REsp nº 1.699.013/DF, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021, e TJES, AI nº 5008168-04.2023.8.08.0000, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024).

Outrossim, a fixação dos alimentos deve obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme determina o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
No caso sob exame,
é incontroverso que o agravado exerce cargo público efetivo na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), auferindo rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 11.529,14 (id 13175151)
, de modo que
não se mostra adequado o arbitramento dos alimentos com base no salário-mínimo nacional
. Nesse sentido,
a fixação dos alimentos deverá incidir sobre os rendimentos líquidos do alimentante
, observados os descontos legais obrigatórios, em consonância com a orientação majoritária dos tribunais. A título ilustrativo:

"A fixação dos alimentos há que se adequar ao trinômio, necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo que o pensionamento não onere excessivamente o alimentante, tampouco desampare o alimentando - Havendo informação da existência de vínculo empregatício formal, devem os alimentos incidirem sobre os rendimentos líquidos do alimentante e não sobre o salário mínimo, no intuito de preservar o melhor interesse do alimentando e alcançar a real capacidade econômica de quem os presta - Consoante o Tema Repetitivo 192, a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1642362-74.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.164235-4/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

"Os rendimentos líquidos do alimentante devem nortear a base de cálculo do arbitramento nas hipóteses em que este possui vínculo empregatício formal, obstando que quaisquer dos envolvidos suporte prejuízos de acordo com a variação natural da remuneração ao longo dos meses de trabalho - A fixação da verba alimentar sobre percentual do salário mínimo se mostra pertinente quando o alimentante não possui vínculo formal de trabalho ou se encontra desempregado, priorizando-se a obrigação do pai ou da mãe em contribuir, às luzes do trinômio alimentar, com o sustento material dos seus descendentes." (TJ-MG - AC: 10000220430359001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2022)

Imperioso ressaltar que nos termos do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é
dever de ambos os genitores
assegurar à criança o sustento, a educação e o cuidado. Assim,
a responsabilidade pelo custeio das necessidades da filha deve ser proporcional à capacidade econômica de cada um dos genitores
, e não necessariamente dividida de forma igualitária.

Neste sentido, verifico que
a genitora possui rendimentos significativamente inferiores aos do genitor
, auferindo salário líquido de R$ 3.250,00 (id externo 64246644), impondo que
a fixação da obrigação alimentar ocorra de forma proporcional às possibilidades econômicas de cada um dos genitores.

Da análise dos autos, observo que as despesas mensais ordinárias da menor, discriminadas nos autos de origem (id 65548295), atingem o montante aproximado de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), compreendendo: Alimentação: R$ 900,00 (novecentos reais); Lazer: R$ 500,00 (quinhentos reais); Colégio: R$ 1.000,00 (mil reais); Van escolar: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais); Atividade extra (natação): R$ 210,00 (duzentos e dez reais); Farmácia: entre R$ 300,00 e R$ 400,00 (dependendo do mês) .

Destaco que, segundo informado na peça vestibular (id externo 64246632 – fl. 13),
o plano de saúde da criança
já é custeado diretamente pelo agravado, com desconto automático em sua folha de pagamento, o que
deve ser considerado para fins de dimensionamento da obrigação alimentar
. Por outro lado, também consta dos autos que
o agravado aufere auxílio-creche, valor que, por sua natureza, deve ser destinado ao pagamento da escola ou creche frequentada pela criança.

De acordo com o quadro fático delineado nos autos,
verifico não haver razão que justifique a fixação dos alimentos com base no salário mínimo, considerando que o alimentante é servidor público, logo, possuidor de vínculo formal de emprego.
A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a fixação da verba alimentar com base no salário-mínimo deve ocorrer apenas em situações excepcionais, notadamente quando ausente comprovação da renda do alimentante, ou quando este não possua vínculo de emprego formal, o que não se verifica nos autos.

Diante de todo o exposto,
conheço da apelação cível e a ela dou parcial provimento
para
fixar os alimentos provisórios devidos ao infante
M
.
H.B.L.
no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado
, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios, além de 50% das despesas referentes a material escolar e medicamentos que não sejam fornecidos pelo SUS, até posterior deliberação.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.